Tribunal: TJSP
Processo: 1015623-53.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE CREDENCIAMENTO AO SISTEMA DA RÉ CIELO – VENDAS MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO – ACORDO DE INCENTIVO – Possibilidade de redução dos encargos contratuais desde que atingidas as metas estabelecidas no acordo de incentivo – Sentença que julgou improcedente o pedido – Pretensão dos autores de reforma.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE CREDENCIAMENTO AO SISTEMA DA RÉ CIELO – VENDAS MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO – ACORDO DE INCENTIVO – Possibilidade de redução dos encargos contratuais desde que atingidas as metas estabelecidas no acordo de incentivo – Sentença que julgou improcedente o pedido – Pretensão dos autores de reforma. INADMISSIBILIDADE: Descumprimento das metas pelos autores. Não atingimento das metas trimestrais de faturamento ("Volume Capturado"). A ré Cielo não tem qualquer obrigação de readequar a meta de faturamento, diante do fechamento de filiais. O contrato prevê que os benefícios não seriam concedidos para as lojas/empresas que fossem retiradas do acordo. Cobrança devida. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1015623-53.2018.8.26.0068 .
Voto no 27.201.
Registro: 2020.0000366883
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015623-53.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes A DAHER &
CIA LTDA, A. DAHER & CIA LTDA, A DAHER E CIA LTDA, A. DAHER & CIA
LTDA (SUPERMERCADO TOME LEVE), SUPERMERCADO SUPER BARRETOS
LTDA e A. DAHER & CIA LTDA, é apelada CIELO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015623-53.2018.8.26.0068 -Voto no 27201
2
VOTO No 27.201
APELAÇÃO No 1015623-53.2018.8.26.0068 BARUERI.
APELANTES: A. DAHER & CIA. LTDA. e OUTROS.
APELADA: CIELO S/A.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO AO SISTEMA DA RÉ
CIELO
VENDAS MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE
CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO
ACORDO DE
INCENTIVO Possibilidade de redução dos encargos contratuais
desde que atingidas as metas estabelecidas no acordo de incentivo
Sentença que julgou improcedente o pedido Pretensão dos
autores de reforma. INADMISSIBILIDADE: Descumprimento das
metas pelos autores. Não atingimento das metas trimestrais de
faturamento (“Volume Capturado”). A ré Cielo não tem qualquer
obrigação de readequar a meta de faturamento, diante do
fechamento de filiais. O contrato prevê que os benefícios não
seriam concedidos para as lojas/empresas que fossem retiradas do
acordo. Cobrança devida. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 367/372, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente o pedido formulado na ação declaratória de inexigibilidade de
débito movida por A. Daher & Cia. Ltda. e outros contra a Cielo S/A. Em
razão da sucumbência, os autores foram condenados ao pagamento das custas
processuais e de honorários advocatícios, fixados em 15% do valor atualizado
da causa.
Em suas razões recursais, os autores pedem a
concessão da gratuidade judiciária. Insurgem-se contra a quantia cobrada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015623-53.2018.8.26.0068 -Voto no 27201
3
R$231.586,19, à título de ajuste periódico de comissão. Esclarecem que,
conforme o acordo de incentivo firmado pelas partes, a cobrança da referida
importância ocorreu devido ao não atingimento da meta de faturamento
estabelecida para cada trimestre. Afirmam ter comunicado a ré acerca do
fechamento de quatro de suas empresas. Sustentam que a apelada não
procedeu à readequação das metas, conforme prevê o acordo. Discorrem
sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sobre o
desequilíbrio contratual, sobre o contrato de adesão e sobre a onerosidade
excessiva. Pedem a devolução em dobro da quantia cobrada indevidamente
(fls.374/398).
A ré apresentou contrarrazões a fls.403/414.
O pedido dos apelantes de concessão da
gratuidade processual foi indeferido por este relator (fls. 417/419).
O preparo recursal foi devidamente recolhido a
fls. 428/430.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

Trata a questão de ação declaratória de
inexigibilidade de débito movida por A. Daher & Cia. Ltda. e outros contra a
Cielo S/A., em que os autores se insurgem contra a quantia cobrada de
R$231.586,19, à título de ajuste periódico de comissão. Alegam ter firmado
com a ré um contrato de credenciamento que prevê a obrigação de pagamento
de comissões pelos serviços prestados pela Cielo e que mediante acordo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015623-53.2018.8.26.0068 -Voto no 27201
4
incentivo, com o atingimento de metas acordadas, tais comissões seriam
reduzidas. Afirmam que no decorrer do contrato, quatro de suas empresas
encerraram as suas atividades, e por isso não atingiu a meta de faturamento
estabelecida no acordo. Ressaltam ter comunicado a ré acerca do fechamento
das empresas para que as metas fossem readequadas à nova situação,
conforme prevê o acordo. Argumentam que a ré não readequou as metas e a
retenção da importância de R$231.586,19 configura exercício arbitrário do
direito. Pleiteiam a devolução em dobro da quantia retida.
Cabe ressaltar que não são aplicáveis as
normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso.
Nos termos do art. 2° da lei consumerista,
consumidor é “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto
ou serviço como destinatário final”.
Entretanto, não é o caso de se reconhecer o
direito consumerista, porque o serviço foi contratado para fomentar a
atividade negocial lucrativa das autoras, cuidando-se de insumo e não de
consumo, o que retira a qualidade de destinatária final das empresas
contratantes.
No caso em questão, os autores firmaram
contrato de credenciamento ao sistema da empresa Cielo, com previsão de
repasses dos créditos das transações comerciais pela ré, após a dedução da
comissão acordada.
Verifica-se também que, em 25.05.2015, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015623-53.2018.8.26.0068 -Voto no 27201
5
partes firmaram um Acordo de Incentivo, com o objetivo de regulamentar um
programa para incrementar o faturamento das autoras (fls.76/78). Referido
acordo visava à concessão de benefícios às apelantes (comissões reduzidas e
menor taxa de aluguel das máquinas), mediante o atingimento de metas
trimestrais de faturamento (“Volume Capturado”).
Como bem ressaltou o Juízo, as próprias
autoras admitiram em sua petição inicial que não atingiram as metas de
faturamento, em razão do fechamento de suas quatro filiais.
Acontece que o contrato não previa a
obrigatoriedade de alteração da meta de faturamento, diante do fechamento
de filiais. Ficou acordado apenas a exclusão do cálculo do “Volume
Capturado” (faturamento) das transações em que a ré Cielo somente preste
serviços de VAN (Value Added Network) e as que forem objeto de estorno ou
cancelamento (cláusula 2.2.1 fl.76), o que não é o caso dos autos.
Destaca-se que a cláusula 2.6 estabelece que os
benefícios não seriam concedidos para as lojas/empresas que fossem retiradas
do acordo (fl.77).
Com ressaltou o Juízo, os apelantes não
impugnaram expressamente o débito objeto da ação, de modo que, em razão
do não atingimento da meta, devem arcar com a diferença das comissões e
encargos, conforme pactuados pelas partes.
Em caso análogo, assim também já se decidiu
nesta C. 18a Câmara de Direito Privado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015623-53.2018.8.26.0068 -Voto no 27201
6
“Ação
de
cobrança

Prestação
de
serviços

Credenciamento de empresas
Vendas mediante a
utilização de cartões de crédito e débito Contrato de
credenciamento ao sistema Cielo Reconhecimento do
vínculo
Pacto aditivo de acordo de incentivo

Possibilidade de redução dos encargos contratuais desde
que atingidas as metas estabelecidas Descumprimento
das metas pelas rés Rescisão contratual Possibilidade
Cobrança devida Código de Defesa do Consumidor
Natureza do vínculo Não incidência Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252 Assento Regimental no 562/2017,
art. 23. Recurso não provido.”
(AC no 1072693-92.2019.8.26.0100, rel. Des. HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO, j. v.u em 03.03.2020).
O precedente jurisprudencial acima citado
enfrenta questão semelhante à dos autos, razão pela qual ilustra o julgamento.
Não existem valores pagos indevidamente para
serem restituídos, nem na forma simples e nem em dobro, razão pela qual está
prejudicada essa pretensão.
Assim, a r. sentença deve ser mantida.
Em relação à fixação dos honorários recursais,
diante do trabalho adicional realizado em grau recursal e do desprovimento
do recurso de apelação interposto pelos autores, cumpre esclarecer que não
merecem alteração aqueles fixados na r. sentença, porque já se mostram
condizentes em relação à natureza e complexidade da causa.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015623-53.2018.8.26.0068 -Voto no 27201
7
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR